Tribunal: TJMT
Processo: 1013113-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013113-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MONIQUE COLLETA PEREIRA LOPES - CPF: 026.433.131-19 (APELADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), R. D. M. C. - CPF: 103.363.981-82 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), MONIQUE COLLETA PEREIRA LOPES - CPF: 026.433.131-19 (APELANTE), R. D. M. C. - CPF: 103.363.981-82 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), MONIQUE COLLETA PEREIRA LOPES - CPF: 026.433.131-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
.

APELANTE(S)/APELADO(S):

MONIQUE COLLETA PEREIRA LOPES e R. D. M. C.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
IRREGULARIDADE.
TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
(TEA)
.
MENOR
IMPÚBERE.
NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO.
DANO MORAL.
POSSIBILIDADE.

RECURSO DE UNIMED CUIABÁ. DESPROVIDO. RECURSO DE
MONIQUE COLLETA PEREIRA LOPES e R. D. M. C.

PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por
ambos os litigantes
contra sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde do beneficiário nas mesmas condições pactuadas, em razão da rescisão indevida do plano de saúde sem notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a rescisão do plano de saúde sem notificação prévia ao beneficiário configura dano moral indenizável e se a sentença deve ser mantida quanto ao restabelecimento do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme artigos 2o e 3o da Lei n.o 8.078/1990 e Súmula no 608 do STJ.

4.
A rescisão do plano de saúde por inadimplência deve ser precedida de notificação formal ao beneficiário.

5.
A ausência de notificação prévia configura falha na prestação de serviços, gerando dano moral indenizável, especialmente considerando a necessidade de tratamento contínuo do menor beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

6.
O
dano moral decorre do cancelamento do plano de saúde enquanto ainda subsistia a necessidade de tratamento do autismo do menor
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de Unimed Cuiabá desprovido. Recurso de Monique
Colleta
Pereira Lopes e R. D. M. C. parcialmente provido para condenar a Unimed Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: “A rescisão de plano de saúde sem notificação prévia ao beneficiário configura dano moral indenizável, especialmente quando há necessidade de tratamento contínuo.”

Dispositivo relevante citado: Lei n.o 8.078/1990, art. 2o e 3o; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.133.286/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023; STJ, Súmula no 608; TJDFT, Acórdão 1713711, 07046899020228070006, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, julgado em 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interpostas por Unimed Cuiabá e por Monique
Colleta
Pereira, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
.
A sentença

julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando à Unimed Cuiabá o restabelecimento do plano de saúde do beneficiário nas mesmas condições pactuadas, em razão da rescisão indevida do plano de saúde sem notificação prévia.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte apelante
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
.

1.1.
Da inaplicabilidade do CDC ao presente caso.

1.2.
Da
regularidade do cancelamento
do plano de saúde
.

1.
3
. Da
validade das cláusulas contratuais estipuladas
.

1.4. Do prequestionamento.

2. Das razões recursais da parte apelante
MONIQUE COLLETA PEREIRA LOPES e
R. D. M. C.

2.1.
Da existência
de provas dos danos morais
.

2.2. Do valor indenizatório a título de danos morais.

2.3. Dos
danos pelo desvio produtivo
.

Os apelados apresentaram suas contrarrazões (ID.
263558287
e 261862283
), rebatendo as alegações da parte adversa, e defendendo o desprovimento recursal.

O ilustre Representante Ministerial que oficia perante esta Câmara Recursal, em judicioso parecer
(ID 263643254)
, opina pelo desprovimento do recurso
aviado
pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e pelo
parcial provimento do recurso interposto por
Monique
Colleta
Pereira Lopes e R. D. M. C.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELANTE(S)/APELADO(S):
MONIQUE COLLETA PEREIRA LOPES e R. D. M. C.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interpostas por Unimed Cuiabá e por Monique
Colleta
Pereira, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando à Unimed Cuiabá o restabelecimento do plano de saúde do beneficiário nas mesmas condições pactuadas, em razão da rescisão indevida do plano de saúde sem notificação prévia

1. Das razões recursais da parte apelante
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
.

1.1. Da inaplicabilidade do CDC ao presente caso.

Cumpre salientar, que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Tem-se, ainda, o teor da Súmula no 608 do STJ a qual aduz que:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Com efeito, entendo aplicável ao caso em tela o disposto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, no que concerne à interpretação de
forma mais favorável ao Consumidor quanto às cláusulas do contrato do plano de saúde avençado, levando-se em conta a relação de consumo entre as partes.

1.
2
.
Da regularidade do cancelamento do plano de saúde.

Cinge-se a controvérsia à análise da rescisão contratual promovida pela empresa apelante, tendo em vista que a sentença determinou a manutenção do plano de saúde objeto dos autos.

Após exame detido dos autos e dos documentos juntados pelas partes, no que concerne à presente tese recursal, verifico que não há reparos a serem feitos na sentença vergastada.

Isso porque, embora tenha restado incontroversa nos autos a inadimplência das partes apeladas, não se verifica o preenchimento dos requisitos autorizadores da rescisão contratual, especialmente em razão da ausência de notificação prévia ao consumidor.

O cancelamento do plano de saúde por inadimplência deve ser precedido de comunicação formal ao beneficiário, a fim de evitar a surpresa decorrente da ausência de cobertura assistencial. Tal exigência mostra-se ainda mais relevante no presente caso, uma vez que o menor apelado necessita de tratamento
médico
contínuo em razão do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Nesse sentido, colhe-se julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. O cancelamento do plano de saúde motivado por inadimplência do beneficiário exige sua prévia notificação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.133.286/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023.) (
g.n
.)

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Motivo pelo qual, deve
ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que,
ficou
comprovado
que a operadora
apelante

não observou o trâmite para a rescisão do contrato de plano de saúde
.

1.
3
.
Do prequestionamento
.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

2. Das razões recursais da parte apelante MONIQUE COLLETA PEREIRA LOPES e R. D. M. C.

2.1. Da existência de provas dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do cancelamento do plano de saúde enquanto ainda subsistia a necessidade de tratamento do autismo do menor, ora apela
nte
, fato que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, sendo suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Desse modo
, a meu ver, tal tese jurídica deve ser acolhida, na medida em que a inobservância das medidas que antecedem o ato rescisório, aliada à necessidade de terapia médica contínua, é capaz de ensejar abalo moral que transcende o mero aborrecimento cotidiano. Por esse motivo, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta
a jurisprudência hodierna
:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO. CDC. INCIDÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA. INOBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO IRREGULAR. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELO DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO O DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Uma vez que a relação travada entre as partes é regida pelo CDC, a sociedade empresária operadora do plano de saúde coletivo, é parte legítima para ocupar o polo passivo da ação, porquanto figura, na relação de consumo com o beneficiário do plano, como fornecedora de serviços, ao lado e em solidariedade com a administradora do benefício. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. 2. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula no 469/STJ). 3. Admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão em caso de inadimplemento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II). 3.1. In
casu
, a administradora do benefício, em conjunto com a operadora, levou a cabo a comunicação do cancelamento imotivado sem observar o interstício mínimo de atraso da mensalidade e sem comprovar a notificação do beneficiário, o que atrai a responsabilização solidária das demandadas em decorrência dos danos causados ao segurado, criança com transtorno do espectro autista (TEA),
em pleno tratamento multidisciplinar.
4.
Via de regra
, nos casos de inadimplemento contratual não há que se falar em danos morais, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional não é de todo imprevisível. 4.1. Todavia, o cancelamento do plano de maneira irregular, somado à demonstração de que o segurado se encontrava em pleno tratamento ou em situação que demandava o efetivo e necessário amparo do serviço contratado, como no caso de acompanhamento terapêutico de criança com TEA, viola não apenas o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), como os postulados da dignidade da pessoa humana e, ainda, da função social do contrato, considerando que a própria natureza do contrato visa garantir e proteger a saúde do segurado.
5. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Nesse passo, razoável a fixação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas. 6. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS. (Acórdão 1713711, 07046899020228070006, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifo nosso).

Diante dessas considerações, deve ser dada guarida à tese recursal da parte apelante, eis que restou comprovada a responsabilidade civil objetiva da operadora do plano de saúde, a qual ocasionou danos à esfera extrapatrimonial das apelantes.

2.2. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelas partes apelantes, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte apelada, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

2.3.
Dos danos pelo desvio produtivo.

Aduz a parte apelante que
teve que despender
seu tempo útil para buscar a solução dos problemas ocasionados pela
operadora de plano de saúde apelada, por tais razões pleiteia a condenação da
empresa apelante ao pagamento de danos pelo desvio produtivo.

Quanto ao referido pleito, indefiro por entender que o deferimento de indenização por dano moral, já é o suficiente a compensar os danos sofridos pela parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões,
em consonância com o parecer Ministerial,
conheço do recurso
d
e
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

NEGO-LHE PROVIMENTO
e

conheço do recurso de MONIQUE COLLETA PEREIRA LOPES e R. D. M. C.
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de condenar a parte apelada UNIMED CUIABÁ
ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se
, quanto ao mais,
a sentença objurgada
.

Deixo de majorar os honorários recursais
arbitrados em face
das partes MONIQUE COLLETA PEREIRA LOPES e R. D. M. C.
, uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023),
noutro giro
,
majoro
os honorários sucumbenciais
arbitrados
em face do apelante
UNIMED CUIABÁ
, à luz do art. 85, §11, do CPC
para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como,
efetuo a
redistribu
ição
dos ônus sucumbenciais, por se tratar de consectário da condenação, é matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, de ofício, não implica
reformatio in pejus
.
Portanto, deve ser majorado o percentual arbitrado em face da empresa
apelante
para o importe de
70
% (
setenta
por cento), e majorando o percentual do ônus sucumbenciais arbitrados em face da parte apelante para o importe de
3
0% (
trinta
por cento), ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferida em favor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025